Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001576-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (REPRESENTANTE), MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.322.262/0001-30 (AGRAVADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (REPRESENTANTE), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (REPRESENTANTE), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (REPRESENTANTE), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (REPRESENTANTE), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (REPRESENTANTE), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (REPRESENTANTE), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (REPRESENTANTE), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (REPRESENTANTE), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (REPRESENTANTE), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (REPRESENTANTE), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (REPRESENTANTE), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (REPRESENTANTE), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (REPRESENTANTE), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (REPRESENTANTE), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA PARA SE MANIFESTAR - PEDIDO TEMPESTIVO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - ACOLHIMENTO PARCIAL DA HABILITAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Acarreta cerceamento de defesa a ausência de apreciação judicial do pedido tempestivo de dilação do prazo para manifestação na habilitação de crédito e posterior procedência parcial do incidente, em razão da violação da segurança jurídica dos atos processuais e ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020